Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos, observa-se que há prevenção do Exmo Des. FABRICIO FONTOURA BEZERRA para o julgamento do presente recurso, haja vista já ter apreciado o AI 0740232-75.2022.8.07.0000, interposto contra decisão proferida nos mesmos autos de origem do presente recurso. Embora tenha apreciado inicialmente a APC 0702610-66.2021.8.07.0009, interposta na fase de conhecimento do processo de origem, sobreveio meu impedimento para atuar nos autos, em razão de parentesco com magistrado que atuou nos autos principais (ID 132254410), o que já foi declarado nos autos do agravo de instrumento acima referido. Sobre a prevenção de órgão, assim dispõe o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator